Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704193-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAILSON BARROS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PARA AVERIGUAÇÃO DA HIGIDEZ DA SUSPEITA. CONDUTA REGULARMENTE FILMADA PELA POLÍCIA CIVIL DURANTE MONITORAMENTO NO LOCAL. DEPOIMENTO DE AGENTE DE POLÍCIA COESO E HARMÔNICO COM DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA. AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. REGULARIDADE. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE UM SEXTO DA REPRIMENDA MÍNIMA EM ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afigura-se legítima a ação policial amparada em denúncia anônima quando procedida de diligências preliminares destinadas a averiguar a plausibilidade das informações repassadas sobre a possível prática de delito, mormente quando seguida de atividade de campana e/ou monitoramento que, ao final, resultou na prisão em flagrante do réu pela prática da conduta ilícita. 2. Evidenciadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser mantida a condenação, não havendo que se considerar a absolvição pelo in dubio pro reo. 3. A constatação da autoria delitiva não se sustenta exclusivamente na identificação pessoal realizada na fase investigativa, respaldando-se em outros elementos, notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, gravações da conduta furtiva, abordagem do usuário que confirmou a origem da cocaína, não havendo que se cogitar em irregularidade do ato. 3.1. O STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, ainda que realizado sem observância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que evidenciado o distinguishing entre a hipótese concreta e o paradigma que lastreia a alteração jurisprudencial contida no HC n. 598.886/SC (de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). 4. Os depoimentos de agentes de polícia, no exercício de suas funções, tem presunção de legitimidade e veracidade, somente sendo possível afastá-las mediante prova hábil a macular sua credibilidade. 5. Inaplicável a Teoria da Perda da Chance Probatória, consistente na desistência da oitiva de testemunha não localizada, uma vez que as provas produzidas nas duas fases da persecução penal são suficientes para formar o regular convencimento do julgador pela condenação do acusado. 5.1. No caso concreto, a desistência da inquirição do usuário abordado pelos policiais ocorreu tanto por parte da Acusação quanto da Defesa, que, inclusive, havia assumido, expressamente, incumbência de apresentá-lo na audiência de continuação da instrução probatória. 6. A sentença exasperou a pena-base à razão de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial negativa, que já constitui a fração mínima admitida pela jurisprudência na primeira fase da dosimetria. Assim, o acusado não possui interesse recursal para que o cálculo seja realizado pela fração já adotada na sentença. 7. Deve ser mantida a prisão preventiva do acusado, que respondeu preso à ação penal, sendo condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, para garantia da ordem pública, evitando a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência específica, maus antecedentes, bem como, a gravidade do delito praticado (arts. 312, 313 e 387, § 1o, do CPP). 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem para o tráfico de drogas. Entendimento do STF. 8.1. Não comprovada a procedência lícita da quantia – apreendida no contexto da ação policial que, juntamente com as demais provas colacionadas, demonstram estar relacionada com a prática do crime de tráfico de entorpecentes – sua restituição ao condenado não se mostra viável. 9. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5o da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009